Tribunal: TJBA
Processo: 8053968-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053968-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA, JOSE WILTON FLORENCIO MENESES, ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: B. D. J. S. e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. ABUSIVIDADE INDICIADA. FALTA DE CONTRATO INTEGRAL. AUMENTO ABRUPTO DE MENSALIDADE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. PERIGO DE DANO REVERSO. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do valor da mensalidade anteriormente cobrada (R$ 364,40), vedando a cobrança majorada (R$ 2.082,10), e impedindo a suspensão ou limitação de tratamentos médicos de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA. A agravante alegou regularidade da cobrança por coparticipação e ausência de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança, a título de coparticipação, de valores que majoram de forma abrupta a mensalidade do plano de saúde, sem a devida transparência contratual, especialmente diante da ausência de apresentação do contrato integral e da vulnerabilidade do consumidor beneficiário de terapias contínuas para TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de apresentação do contrato firmado entre as partes impede a aferição da legalidade da cláusula de coparticipação e da proporcionalidade dos valores cobrados, impondo-se ao fornecedor o dever de transparência previsto no art. 6º, III, do CDC.

4.
A cobrança abrupta e desproporcional da mensalidade, sem justificativa clara e sem detalhamento das despesas médicas alegadamente utilizadas, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da informação adequada, caracterizando indícios de abusividade nos termos do art. 51, IV, do CDC.

5.
A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais firmou entendimento de que, embora a coparticipação seja admitida, ela se torna abusiva quando inviabiliza ou restringe o acesso ao tratamento de saúde, especialmente nos casos de pacientes com TEA submetidos a terapias contínuas e multidisciplinares.

6.
A liminar impugnada se encontra devidamente fundamentada na vulnerabilidade do beneficiário, na natureza alimentar do direito à saúde e no perigo de dano reverso, pois a cobrança desproporcional pode inviabilizar a continuidade do tratamento necessário.

7.
A ausência de impugnação técnica específica aos fundamentos da decisão agravada e o silêncio quanto aos elementos essenciais à validade da cobrança reforçam a manutenção da medida antecipatória.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.º 8053968-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e como Agravada
B. D. J. S. representado por LUCIVANEA JESUS DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente